Tribunal: TJMT
Processo: 1006133-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006133-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ARNOR DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 495.488.671-68 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JOANA GALVAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 025.804.921-94 (VÍTIMA), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA E AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTADA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - PRELIMINAR DA PGJ - RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DEFIRITÓRIA - PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO ADMITIDA - PROTETIVAS COM NATUREZA DE CARÁTER PENAL - PREMISSA DO TJMT - DEFERIMENTO APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E TEMOR APRESENTADO PELA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA SOBRE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO AGRESSOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Esta e. Câmara assentou premissa jurisprudencial no sentido de admitir o processamento de apelação criminal
“contra a referida decisão, pela natureza das medidas aplicadas serem de caráter penal”
(TJMT, AP N.U 0024474-67.2016.8.11).

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA; STJ, RHC n. 92.825/MT).

“Nos crimes de
violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas”
(TJMT,
N.U 0002768-87.2019.8.11.0053).

“Inviável a
revogação
das
medidas protetivas
enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático”
(N.U 0043361-94.2019.8.11.0042).

A necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em:
https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006133-20.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERENTE:

ARNOR DOS SANTOS FEITOSA

REQUERIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ARNOR DOS SANTOS FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U. 1013882-88.2021.8.11.0003), que deferiu medidas protetivas em favor de Joana Galvão de Souza Santos, pelo cometimento, em tese, de injúria e ameaça - arts. 140 e 147, ambos do CP - (
www.pje.jus.br
)

O apelante sustenta que as medidas protetivas deveriam ser revogadas,
“vez as alegações contidas no boletim de ocorrência são infundadas e sem qualquer respaldo fático”
.

Requer provimento para revogação das medidas protetivas (ID 109846514).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 109846525).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal recomenda o processamento da apelação criminal como agravo de instrumento e opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS PELO JUÍZO DE PISO – PRELIMINAR DA PGJ – RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO CAUTELAR QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. NO MÉRITO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE DISTANCIAMENTO DO AGRESSOR DA VÍTIMA – DECISÃO QUE NÃO OFENDE DIREITO POTESTATIVO DO AGRAVANTE, MAS, APENAS SALVAGUARDA O DIREITO SUBJETIVO DA AGRAVADA EM NÃO SER MOLESTADA FÍSICA E PSIQUICAMENTE – PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 135148698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal recomenda o recebimento da apelação criminal como agravo de instrumento por se tratar de recurso interposto em face de decisão deferitória de medidas protetivas.

Não obstante, esta e. Câmara assentou premissa jurisprudencial no sentido de admitir o processamento de apelação criminal
“contra a referida decisão, pela natureza das medidas aplicadas serem de caráter penal”
(TJMT, AP N.U 0024474-67.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018).

Dito isso, passa-se à análise do apelo.

O Juízo singular deferiu as medidas protetivas de urgência para preservar a integridade física e psicológica da vítima, mediante os seguintes fundamentos:

“[...] consigno que, a decisão de deferimento das medidas protetivas deve ser juntada aos autos da Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, correlatos, a fim de que sejam exigidos e fiscalizados o seu devido cumprimento.

Merece registro ainda que, AS MEDIDAS PROTETIVAS CONTINUAM TENDO A SUA EFICÁCIA, SOBRETUDO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO INDICIADO QUE, PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E AUTUADO PELA PRÁTICA DO DISPOSTO NO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiram sua finalidade, tendo decorrido o prazo após a citação do indiciado, sem a interposição de recurso.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil [...]”
(ID 109846480).

O juiz da causa indeferiu pedido de revogação das medidas, nestes termos:

“[...] Dessa forma, neste momento não há que se falar em revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em 19.03.2021, sobretudo, tal requerimento formulado pelo indiciado.

Outrossim, no presente feito, não há que se falar se ocorreu ou não crime, tampouco se existem indícios de autoria e materialidade delitiva, tendo em vista que sobre esse assunto será devidamente tratado nos autos de inquérito policial e/ou ação penal respectivos.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO os pedidos de revogação de medidas protetivas de urgências, diante da fundamentação acima descrita.”
(ID 109846472)

Pois bem.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juiz da causa após registro de boletim de ocorrência pela vítima Joana Galvão de Souza Santos, a qual narrou que
“o suspeito entrou no quarto da vítima e pulou encima desta ao tempo que dizia eu quero ficar com você [...]; que a vítima pediu ao suspeito que saísse deixando claro que não queria se relacionar; que na sequência o suspeito investiu novamente deitando por cima da vítima e segurando seus braços tentou forçar a relação instante em que esta gritou pedindo socorro para a irmã que mora vizinha [...] que no momento a vítima o questionou sobre sua atitude e pediu que o suspeito saísse da casa instante em que ele ficou alterado ameaçou e ofendeu a vítima dizendo seu satanás vou comprar um negócio para resolver o problema, fazendo referência a compra de uma arma de fogo [...]”
(ID 109844047).

Em decorrência destes fatos, o órgão do Ministério Público denunciou o apelante por ameaça – art. 147 do CP – (PJE no 1013882-88.2021.8.11.0003) e há manifestação pessoal da vítima de que possui interesse na manutenção das medidas protetivas, em 21.3.2022 (ID 122081559).

Além disso, atente-se que o apelante responde ação penal por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 121, § 2o, II, IV e VI e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – praticado contra a vítima Marleide José França, sua ex-companheira (PJE no 1025450-04.2021.8.11.0003), a demonstrar seu envolvimento reiterado em crimes praticados com violência contra a mulher.

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Nos crimes de
violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas”
(TJMT,
N.U 0002768-87.2019.8.11.0053 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23/08/2021).

“Inviável a
revogação
das
medidas protetivas
enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático”
(N.U 0043361-94.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2022).

Por fim, reconhece-se que a necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em:
https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tem po-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia
- acesso em 21.7.2022).

Assim sendo, a pretensão revogatória mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022